Tribunal: TJMT
Processo: 1005251-95.2020.8.11.0002
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005251-95.2020.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[DIANYEIRE DIAS DE SOUZA - CPF: 550.821.221-34 (EMBARGANTE), JOAO CELESTINO BATISTA NETO - CPF: 001.192.001-71 (ADVOGADO), MUNDIAL COMERCIO DE VEICULOS EIRELI - ME - CNPJ: 26.678.923/0001-90 (EMBARGADO), MARCUS FERNANDO FONTES VON KIRCHENHEIM - CPF: 801.969.771-34 (ADVOGADO), GRAMARCA VEICULOS LTDA - CNPJ: 20.379.987/0006-19 (EMBARGADO), SELMA FERNANDES DA CUNHA - CPF: 538.007.961-04 (ADVOGADO), RUY AUGUSTUS ROCHA - CPF: 711.172.021-00 (ADVOGADO), GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA - CNPJ: 59.275.792/0001-50 (EMBARGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (EMBARGADO), Banco Santander Financiamentos (EMBARGADO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO), ALEXANDER AUGUSTUS MAIA (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/2056-23 (EMBARGADO), DIANYEIRE DIAS DE SOUZA - CPF: 550.821.221-34 (EMBARGADO), JOAO CELESTINO BATISTA NETO - CPF: 001.192.001-71 (ADVOGADO), MARCUS FERNANDO FONTES VON KIRCHENHEIM - CPF: 801.969.771-34 (ADVOGADO), MUNDIAL COMERCIO DE VEICULOS EIRELI - ME - CNPJ: 26.678.923/0001-90 (EMBARGANTE), DIANYEIRE DIAS DE SOUZA - CPF: 550.821.221-34 (EMBARGADO), DIANYEIRE DIAS DE SOUZA - CPF: 550.821.221-34 (EMBARGANTE), MUNDIAL COMERCIO DE VEICULOS EIRELI - ME - CNPJ: 26.678.923/0001-90 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
ACÓRDÃO PROFERIDO EM
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE
APELAÇÃO
CÍVEL

–

AÇÃO
ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
– OMISSÃO
E ERRO MATERIAL

– INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO.

1.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração
, quando ausente
s
a omissão
e o erro material
apontad
os
pela parte embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada.

2.
Mesmo nos embargos de declaração com o fim específico de prequestionamento, é necessário observar os limites previstos no artigo 1022 do CPC/15, impondo-se sua rejeição quando não se verificarem os vícios nele elencados
.

3.
Aclaratórios

rejeitados.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

DIANYEIRE DIAS DE SOUZA
opõe
embargos de declaração

(ID nº

275462353
)
,
objetivando sanar suposta omissão
e erro material

constante no acórdão proferido no
ID nº

272876850
, que
acolheu em parte os embargos de declaração com efeito
infringentes para
“o fim de retifica
r
o acórdão recorrido para que a condenação indenizatória imposta corresponda ao valor do menor orçamento apresentado, qual seja, R$ 17.498,
96 (ID nº 209368659), o qual deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data do respectivo orçamento e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação”.

Alega, em suma, que
a
relatora foi induzida em erro pela embargada MUNDIAL COMERCIO DE VEICULOS EIRELI que alegou que a parte autora teria apresentado orçamento no valor de R$ 17.498,96 e que este deveria ser o valor da indenização por danos materiais.

Aduz que as embargadas GRAMARCA VE
Í
CULOS
LTDA e GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA apresentaram o orçamento final confirmando que o valor para o conserto da transmissão do veículo era de R$ 34.468,25 e não de R$ 17.498,96.

Sustenta que o orçamento de R$ 17.498,96 foi passado pelas embargadas GRAMARCA VE
Í
CULOS LTDA e GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA antes da constatação da fraude no hidrômetro e da necessidade de substituição da transmissão automática
, depois disso houve a substituição pelo orçamento final.

Relata que
não se trata de orçamentos diversos sobre os mesmos serviços, mas de serviços diferentes em orçamentos diferentes
.

Ao final, pugna pelo a
colhimento dos embargos para que seja
sanada a omissão
e o erro material
apontad
os
na análise dos orçamentos apresentados.

GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA apresentou as contrarrazões no ID nº
277513355
, pelo desprovimento do recurso.

BANCO SANTANDER S/A apresentou as contrarrazões no ID nº
277994386
, pelo desprovimento do recurso.

GRAMARCA VE
Í
CULOS LTDA apresentou as contrarrazões no ID nº
278289885
, pelo desprovimento do recurso.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir
omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.” (
g.n
.).

Segundo a jurisprudência pretoriana “
é deficiente a fundamentação que não demonstra, clara e objetivamente, qual o ponto omisso, contraditório ou obscuro do acórdão recorrido que não teria sido sanado no julgamento dos embargos de declaração.”
(
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
891.588/GO).

De igual modo,
“a omissão que enseja complementação por meio de
EDcl
é a em que incorreu o juízo ou tribunal, sobre ponto que
deveria haver-se pronunciado, quer porque a parte expressamente o requereu, quer porque a matéria era de ordem pública e o juízo tinha de decidi-la
ex

officio
.”
(NERY, Nelson & Rosa Maria de Andrade. In COMENTÁRIOS AO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NOVO CPC – LEI 13.105/2015. 1ª ed. São Paulo: Ed. RT – Revista dos Tribunais, 2015, p.2123)

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Com efeito, os embargos de declaração foram opostos em face do acórdão proferido em
rejulgamento
do recurso
de embargos de declaração, que
acolheu em parte os embargos de declaração com efeito
s infringentes para
o fim de retifica
r
o acórdão recorrido para que a condenação indenizatória imposta corresponda ao valor do menor orçamento apresentado, qual seja, R$ 17.498,96 (ID nº 209368659), o qual deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data do respectivo orçamento e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação
.

Deveras, não obstante a parte embargante alegar a ocorrência de omissão
e erro material
no v. acórdão, o caso dos autos não se amolda a ta
is vícios
, haja vista que todos os pontos foram enfrentados de maneira coerente e fundamentada pelo acórdão recorrido.

Aliás, nesse sentido, constou do voto condutor do acórdão embargado,
in
verbis
:

“
VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no
artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
, in
verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir
omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.” (
g.n
.).

Segundo a jurisprudência pretoriana “é deficiente a fundamentação que não demonstra, clara e objetivamente, qual o ponto omisso, contraditório ou obscuro do acórdão recorrido que não teria sido sanado no julgamento dos embargos de declaração.” (
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
891.588/GO).

No caso dos autos, não há se falar em contradição, visto que o vício do produto não enseja a nulidade do negócio jurídico, mas enseja o abatimento proporcional do preço, pela desvalorização do veículo, o qual foi fixado em 10% sobre o valor pago, enquanto o valor de R$ 34.468,25 refere-se ao reparo da transmissão do veículo (dano material). Vejamos:

Acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação cível:

“VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Do exame dos autos, verifica-se que
DIANYEIRE DIAS DE SOUZA
ajuizou
aAção
Anulatória de Negócio Jurídico c/c Indenização por Danos Materiais e Morais com Pedido de Tutela de
Urgênciaem
face de
MUNDIAL COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA – ME, GRAMARCA VEÍCULOS LTDA, GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA e BANCO SANTANDER FINANCIAMENTOS,
aduzindo, em síntese, ter iniciado as negociações para aquisição de um veículo CHEVROLET S-10, Cor Prata, 2.8 LT, 4x4, CD 16V, Turbo Diesel, 4P, Automática, quilometragem 11.457, com garantia de fábrica com a requerida Mundial, tendo levado este para vistoria e revisão perante a segunda e terceira requeridas, as quais constataram que o automóvel estava em ordem e dentro da garantia.

Alegou que em decorrência das informações recebidas acerca do veículo, decidiu comprá-lo, mediante financiamento bancário efetuado com o Banco Santander, também ora requerido.

Sustentou que após a compra do veículo, a requerente fez as revisões de fábrica de 20.000 km em 02/08/2019 e 30.000 km em 22/10/2019, sem que houvesse qualquer intercorrência.

Salientou que depois de efetuada a terceira revisão de fábrica, sentiu problemas na transmissão do veículo, relativos a “trancos no câmbio”, de forma que o levou às segunda e terceira requeridas para que fosse reparado o problema e feita a revisão de 40.000 km.

Relatou que foi surpreendida com a negativa em efetuar o reparo, bem como a cobertura da garantia, sob a alegação de que a quilometragem do veículo estava adulterada, pois a
quilometragem real do veículo seria de 69.729 km e não de 40.676 km, que constava no painel de controle.

Asseverou que diante da situação, a primeira requerida informou que consertaria o bem, porém em oficina paralela, contudo, a autora afirmou que não tinha interesse em ficar com um veículo adulterado.

Assim, requereu a concessão de tutela de urgência para obrigar as partes requeridas a fornecer provisoriamente um veículo com as mesmas características do adquirido pela autora ou para que as requeridas arquem com o aluguel de um veículo idêntico, até a solução da controvérsia.

Ainda, requereu que o Banco requerido suspendesse o financiamento bancário realizado para aquisição do
veículosub

judice,bem
como para que fosse deferida a produção antecipada de prova pericial, nos termos do art. 381, I e II do CPC/15.

No mérito, pleiteou a declaração da nulidade dos contratos realizados para aquisição do veículo, além de condenação da parte requerida em danos materiais e morais.

Indeferido os benefícios da justiça gratuita na decisão de ID nº 209368660.

Na decisão de ID nº 209368670 foi deferida a inversão do ônus da prova e indeferido o pedido de tutela de urgência.

A requerida GRAMARCA VEÍCULOS LTDA apresentou contestação, suscitando preliminar de ilegitimidade passiva, pois não vendeu o veículo para a autora, mas somente realizou as revisões e constatou a adulteração do hodômetro. No mérito, pugnou pela improcedência da autora (ID nº 209368690).

O BANCO SANTANDER S/A apresentou contestação no ID nº 209368717, suscitando preliminar de ilegitimidade passiva por tratar-se de instituição financeira que atuou somente na liberação do financiamento, facilitando a transação, não
podendo ser responsabilizado por vício oculto ou defeitos no veículo, pugnando pela extinção da ação. No mérito, requereu a improcedência da ação.

A requerida GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA apresentou contestação no ID nº 209368720, suscitando preliminar de ausência de interesse processual da parte autora pelo fato de a autora ter adquirido o veículo com quilometragem adulterada, motivo pelo qual houve a perda da garantia, mas a requerida entregou o veículo em perfeito estado de conservação à proprietária. No mérito, requereu a improcedência da ação.

A requerida MUNDIAL COMERCIO DE VEÍCULOS EIRELI – ME apresentou contestação no ID nº 209368729, suscitando preliminar de ilegitimidade passiva, pois somente efetuou a venda do veículo na data de 03/07/2019, quando o veículo ainda estava na garantia dada pelo fabricante e por não existir responsabilidade quanto aos fatos apontados na petição inicial, pugnou pela extinção da ação. No mérito, requereu a improcedência da ação.

A autora apresentou impugnação às contestações no ID nº 209368737.

Instados a manifestar sobre as provas que pretendem produzir, o Banco Santander pugnou pelo julgamento antecipado da lide (ID nº 209368743), a requerida
Gramarca
pediu a oitiva da parte autora (ID nº 209368745), a requerida General Motors postulou pela prova pericial (ID nº 209368747) e, por fim, a parte autora postulou pela prova pericial e oral (ID nº 209368748).

No saneador de ID nº 209368754, foi rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva da instituição financeira e da requerida Mundial. Ainda, foi afastada a preliminar de falta de interesse de agir alegada pela requerida General Motors, fixados os pontos controvertidos e deferida a prova pericial e oral.

O laudo pericial foi apresentado no ID nº 209368847 e tendo as partes pedido esclarecimentos do laudo pericial, na decisão de ID nº 209368867 foi deferida a complementação.

A complementação do laudo pericial foi apresentada no ID nº 209368877 e, posteriormente, foi homologado por meio da decisão de ID nº 209368885.

Após a audiência de instrução e julgamento no ID nº 209368904, as partes apresentaram os memoriais finais escritos nos
ID’s
nº 209368909, 209368910, 209368911 e 209368912.

Ao proferir sentença, o doutor magistrado Dr.
Luis
Otavio Pereira Marques julgou improcedente a ação, conforme já relatado.

Contra referida sentença foram opostos embargos de declaração, os quais foram rejeitados.

Dessa decisão, recorre a parte autora.

Pois bem
.

Como cediço, ao dever de indenizar impõe a ocorrência de ato ilícito, nexo causal e dano, nos termos dos artigos 927, 186 e 187 do Código
Civil,in

verbis
:

“Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (art. 186 e 187), causar dano a outrem fica obrigado a repará-lo.

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito ou causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito, que ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes.”

Lado outro, o dever de reparar por danos causados na prestação defeituosa de serviços dispensa a prova da culpa do prestador, bastando a comprovação do dano e do nexo de causalidade, nos termos do art.
14,caput
, do
CDC,in

verbis
:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

Haverá, portanto, responsabilização do prestador de serviços, quando provado o dano e o nexo de causalidade, afastando-se o dever de reparação apenas se demonstrada a culpa exclusiva do consumidor, de terceiro ou a ocorrência de caso fortuito ou de força maior.

Em análise aos autos, verifica-se pelos documentos juntados, especialmente o laudo principal e complementar no ID nº 209368847 e 209368877, que a adulteração do hodômetro do veículo se trata de vício oculto ocorrido antes da aquisição do veículo pela autora, ora apelante. Vejamos:

Ainda, concluiu
oexpertque
quando o veículo foi adquirido, este foi encaminhado à Concessionária para identificação de inconsistências, sendo por ele informado que estava apto para trafegabilidade. Vejamos (ID nº 209368877):

Infere-se, pois, que a perícia detectou que o hodômetro do veículo adquirido pela autora foi adulterado antes de sua aquisição e que, por se tratar de vício oculto e de difícil constatação, não havia como a autora constatar a existência do vício, especialmente considerando que levou o veículo à concessionária a qual também não constatou o vício oculto nas primeiras revisões.

A falha na prestação dos serviços das requeridas se deu justamente por não terem feito análise mais acurada a fim de identificar, já na primeira revisão, o vício oculto do veículo.

Tanto é verdade que a prova testemunhal produzida pela requerida só confirma a falha na prestação dos serviços, visto que ao ser ouvida em juízo, na audiência de instrução e julgamento, a testemunha ANDERSON CUNHA DORNELE afirmou que não foi feito nenhum laudo pericial no veículo antes da venda pela própria requerida MUNDIAL (ID nº 209368908).

Com efeito, em que pese a alegação da requerida no sentido de que não possui qualquer responsabilidade em relação a tal adulteração, tenho que lhe caberia, na condição de vendedora do veículo, averiguar a procedência e o histórico do bem, principalmente no tocante à respectiva quilometragem, mormente porque ainda se encontrava no prazo de garantia.

Da mesma forma em relação à Concessionária e Fabricante, uma vez que quando das revisões de fábrica, tivesse sido realizada a inspeção adequada do veículo, o vício teria sido detectado logo no início.

Nessa esteira, demonstrado o vício oculto e de difícil constatação referente à venda de veículo com hodômetro adulterado, devem as requeridas responderem solidariamente pelos danos sofridos pela autora.

Registre-se que o veículo CHEVROLET/S-10, objeto da presente ação, foi devidamente quitado pela autora, conforme termo de quitação juntado no ID nº 209368914.

No caso, restou configurado o ato ilícito consubstanciado na venda de veículo com quilometragem adulterada, em nítida conduta fraudulenta por parte da vendedora e a recusa da concessionária em realizar o conserto do câmbio.

Assim, ao adquirir um veículo com quilometragem adulterada, como ocorreu com a autora, experimentou ela a
ocorrência de um vício de qualidade no produto, o que lhe diminuiu o valor, nos termos do disposto no art. 18, § 1º, III, do Código de Defesa do
Consumidor,in

verbis
:

“Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas.

§ 1° Não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha:

I -
a
substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso;

II -
a
restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos;

III - o abatimento proporcional do preço.”

Com efeito, se não suficiente para a anulação do negócio, o vício do produto enseja o abatimento proporcional do preço, pela desvalorização do veículo, valor este que deve ser
fixado em 10% sobre o valor pago, devendo a autora ser ressarcida nesse percentual pela parte que o
vendeuMUNDIAL
COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA –
ME,cujo
valor deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC a contar da aquisição do veículo e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

Sobre o tema:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. ADULTERAÇÃO NA QUILOMETRAGEM. DANOS MATERIAIS E MORAIS. No caso dos autos a quilometragem do veículo adquirido pelo autor estava adulterada no momento da compra e venda.
Tratando-se de vício de qualidade em produto durável, prospera o pleito indenizatório material relativo ao abatimento proporcional do preço. Aplicação dos artigos 3º e 18, § 1º, III, do CDC
. (...)”

(TJ-RS - AC: 70080493273 RS, Relator: Marcelo Cezar Muller, Data de Julgamento: 30/05/2019, Décima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 12/06/2019) destaquei

Lado outro, ao ser vítima de ato fraudulento, qual seja, a adulteração da quilometragem do veículo vendido, a despeito de não serem suficientes a ponto de anular o negócio, os transtornos suportados pela autora por certo extrapolaram o mero aborrecimento, configurando dano moral indenizável, cuja responsabilidade recai, solidariamente, sobre a MUNDIAL COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA – ME, por ter vendido veículo à autora com vício oculto e, a GRAMARCA VEICULOS LTDA, por ter sido omissa quando da realização das revisões de fábrica, não detectou logo no início o vício oculto.

Por sua vez, não verifico conduta por parte da requerida GENERAL MOTORS, capaz de gerar o dever de indenizar a autora, de modo que deve ser julgada improcedente a ação com relação a ela.

A propósito:

“APELAÇÕES CÍVEIS -
AÇÃO INDENIZATÓRIA - VENDA DE VEÍCULO COM QUILOMETRAGEM ADULTERADA - DEFEITO OCULTO - DANOS MORAIS - CONFIGURAÇÃO - INDENIZAÇÃO DEVIDA
- QUANTUM INDENIZATÓRIO. I - A existência de vício oculto em veículo, consubstanciado na adulteração da quilometragem e na omissão das reais condições do carro enseja indenização por danos morais ao consumidor, que foi ludibriado na aquisição do bem. II - A indenização por danos morais deve ser fixada em valor suficiente e adequado para compensação dos prejuízos experimentados pelo ofendido, e para desestimular-se a prática reiterada da conduta lesiva do ofensor.”

(TJ-MG - AC: 10000160781597002 MG, Relator: João
Cancio
, Data de Julgamento: 07/12/2021, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/12/2021) destaquei

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS –
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO COM QUILOMETRAGEM ADULTERADA – DANOS MORAIS CONFIGURADOS
– LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA - VISTAS DOS AUTOS AO MINISTÉRIO PÚBLICO - AUSÊNCIA DE CUNHO DECISÓRIO – RECURSOS NÃO PROVIDOS. 1. No caso, restou configurado o ato ilícito consubstanciado na venda de veículo com quilometragem adulterada e a recusa dos réus em desfazerem o negócio sem a retenção de parte do valor pago, tratando-se,
portanto, de situação que ultrapassa a esfera do mero dissabor, de maneira que cabe a condenação dos réus ao pagamento da indenização a título de danos morais. 2. Em que pese o reconhecimento da falha na prestação de serviços pelos réus, não se vislumbra atitude temerária destes que pudesse justificar a sua condenação nas penas de litigância de má-fé, uma vez que agiu nos limites dos direitos de ação e defesa. 3. A determinação ou não de remessa de cópias dos autos ao Órgão Ministerial não possui natureza de cunho decisório (tratando-se de despacho de mero expediente), razão pela qual é incabível a interposição de recurso objetivando a sua reforma, razão pela qual não conheço da matéria.”

(TJ-MT 00239755720148110041 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 24/02/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/02/2021) destaquei

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – AQUISIÇÃO DE VEÍCULO COM ODÔMETRO ADULTERADO
– PAINEL MOSTRAVA QUILOMETRAGEM INFERIOR À REAL – ANTIGO PROPRIETÁRIO CONFIRMOU A QUILOMETRAGEM ANTERIOR – DIFERENÇA MERCADOLÓGICA DE PREÇO DE VEÍCULOS COM 90 MIL KM E VEÍCULOS COM 140 MIL KM RODADOS – DANO MATERIAL EXISTENTE
– DANOS MORAIS CONFIGURADOS
– VÍTIMA DE FRAUDE - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – ALTERAÇÃO, DE OFÍCIO, DO TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA INCIDENTES SOBRE A INDENIZAÇÃO MORAL – CITAÇÃO - RELAÇÃO CONTRATUAL – RECURSO DESPROVIDO, COM ALTERAÇÃO, DE OFÍCIO, DO TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA.(TJPR - 9ª
C.Cível
- 0007146-73.2017.8.16.0035 -
São José dos Pinhais - Rel.: Desembargador Domingos José
Perfetto
- J. 08.06.2020). destaquei

Quanto ao valor da indenização por danos morais, certo que este deve ser apurado mediante prudente arbítrio do juiz, considerando-se a extensão do dano, o juízo da equidade, razoabilidade, proporcionalidade, o grau de culpa do agente, o nível socioeconômico da parte ofendida e do ofensor, o desestímulo à conduta antijurídica e as circunstâncias fáticas do caso concreto, de modo que a compensação não seja ínfima nem constitua fonte de enriquecimento sem justa causa.

Considerado todo o exposto, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), mostra-se justo a ponto de alcançar seu caráter punitivo e proporcionar satisfação ao correspondente sofrido pelo ofendido.

Com estas considerações,
dou parcial provimento
ao recurso para reformar a sentença recorrida a fim de julgar parcialmente procedente a ação para:

-
reconhecer
a ilegitimidade passiva do BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e extinguir a ação, nos termos do art. 485, VI, do CPC/15, em relação a ele, condenando a apelante ao pagamento de honorários sucumbenciais que fixo em 5% sobre o valor da causa.

-
manter
a improcedência do pedido com relação à requerida GENERAL MOTORS, condenando a parte autora ao pagamento de honorários sucumbenciais que fixo em 5% sobre o valor da causa.

-
condenar
a requerida MUNDIAL COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA – ME ao pagamento de indenização por danos materiais no percentual de 10% sobre o valor pago pelo veículo, que deverá ser corrigido
monetariamente pelo INPC a partir da aquisição do veículo e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação;

-
condenar
, solidariamente, as requeridas MUNDIALCOMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA – ME, GRAMARCA VEICULOS
LTDAao
pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir do arbitramento e acrescido de juros de 1% ao mês a partir da citação;

No mais, condeno as requeridas MUNDIAL COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA – ME e GRAMARCA VEICULOS LTDA ao pagamento dos honorários sucumbenciais no valor correspondente a 10% sobre o valor da condenação, distribuído proporcionalmente entre ambas.

É como voto.” (ID nº 221875680)

Acórdão que acolheu em parte os embargos de declaração da parte autora:

“VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro
material
,in

verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir
omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo
único.Considera
-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.” (
g.n
.).

Consoante apontado pela requerida/embargante
MUNDIAL COMERCIO DE VEICULOS EIRELI – ME,
o acórdão é contraditório, uma vez que não fora constata nenhuma irregularidade quando da venda do veículo, razão pela qual não há se falar em responsabilidade da embargante pela suposta adulteração.

Ao contrário do que alega a requerida, ora embargante, a perícia detectou que o hodômetro do veículo adquirido pela autora foi adulterado antes de sua aquisição e que, por se tratar de vício oculto e de difícil constatação, não havia como a autora constatar a existência do vício, especialmente considerando que levou o veículo à concessionária a qual também não constatou o vício oculto nas primeiras revisões.

Aliás, nesse sentido, constou do voto condutor do acórdão
embargado,in

verbis
:

“Em análise aos autos, verifica-se pelos documentos juntados, especialmente o laudo principal e complementar no ID nº 209368847 e 209368877, que a adulteração do hodômetro do veículo se trata de vício oculto ocorrido antes da aquisição do veículo pela autora, ora apelante. Vejamos:

Ainda, concluiu
oexpertque
quando o veículo foi adquirido, este foi encaminhado à Concessionária para identificação de inconsistências, sendo por ele informado que estava apto para trafegabilidade. Vejamos (ID nº 209368877):

Infere-se, pois, que a perícia detectou que o hodômetro do veículo adquirido pela autora foi adulterado antes de sua aquisição e que, por se tratar de vício oculto e de difícil constatação, não havia como a autora constatar a existência do vício, especialmente considerando que levou o veículo à concessionária a qual também não constatou o vício oculto nas primeiras revisões.

A falha na prestação dos serviços das requeridas se deu justamente por não terem feito análise mais acurada a fim de identificar, já na primeira revisão, o vício oculto do veículo.

Tanto é verdade que a prova testemunhal produzida pela requerida só confirma a falha na prestação dos serviços, visto que ao ser ouvida em juízo, na audiência de instrução e julgamento, a testemunha ANDERSON CUNHA DORNELE afirmou que não foi feito nenhum laudo pericial no veículo antes da venda pela própria requerida MUNDIAL (ID nº 209368908).

Com efeito, em que pese a alegação da requerida no sentido de que não possui qualquer responsabilidade em relação a tal adulteração, tenho que lhe caberia, na condição de vendedora do veículo, averiguar a procedência e o histórico do bem, principalmente no tocante à respectiva quilometragem, mormente porque ainda se encontrava no prazo de garantia
.”(
ID nº 221875680)

Dessa forma, não se verifica qualquer contradição no v. acórdão, mas nítida insatisfação da embargante com o julgamento do recurso de apelação, bem como estampa a intenção de rediscutir a matéria que já foi devidamente debatida e decidida.

Portanto, se a decisão não corresponder exatamente às expectativas da embargante não pode ser confundido com omissão, obscuridade, contradição ou erro material, pois sua
irresignação, não corresponde a qualquer dos requisitos do art. 1.022 do CPC/15.

Assim, não há qualquer necessidade de acolhimento desses embargos.

Passo à análise dos embargos de declaração opostos pela autora/embargante
DIANYEIRE DIAS DE SOUZA.

Analisando os autos, verifica-se que realmente o acórdão embargado incorreu em omissão em relação às perdas e danos. Isto porque, apesar de reconhecer o defeito oculto no veículo da autora, bem como reconhecer a reponsabilidade das requeridas MUNDIAL COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA e GRAMARCA VEICULOS, pela falha na prestação dos serviços, o acórdão não se pronunciou sobre os prejuízos materiais sofridos pela autora, quanto ao reparo da transmissão, no valor de R$ 34.468,25.

Assim, considerando a omissão no julgado quanto aos prejuízos materiais sofridos pela autora, quanto ao reparo da transmissão, no valor de R$ 34.468,25, conforme orçamento de ID nº 209368703, os embargos merecem ser acolhidos para o fim de sanar a omissão apontada.

Em relação aos demais pontos trazidos pela embargante, não se verifica qualquer omissão ou contradição no acórdão, mas nítida insatisfação da embargante com o julgamento do recurso de apelação, bem como estampa a intenção de rediscutir a matéria que já foi devidamente debatia e decidida.

Portanto, se a parte embargante não concorda com tal entendimento,
deve
utilizar-se dos meios processuais cabíveis.

Vale lembrar que, ainda que opostos com a finalidade de prequestionamento, os embargos de declaração devem se limitar às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC/15.

Ademais, não precisa o Julgador reportar-se a todos os argumentos trazidos pelas partes, se apenas um deles ou algum
deles é o bastante para sua conclusão. E desnecessária a citação, no acórdão embargado, dos dispositivos legais invocados.

Assim, se o aresto embargado foi bem fundamentado e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do acórdão discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado, mormente em vista dos entendimentos jurisprudenciais nele colacionados.

Desta feita,
acolho

parcialmente
os embargos de declaração com efeitos infringentes da autora a fim de sanar a omissão apontada no v. acórdão, a fim de condenar as requeridas MUNDIAL COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA – ME e GRAMARCA VEICULOS LTDA ao pagamento de perdas e danos, relativo ao reparo da transmissão, no valor de R$ 34.468,25 (trinta e quatro mil quatrocentos e sessenta e oito reais e vinte e cinco centavos), a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir do arbitramento e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir do desembolso.

No mais, rejeito os embargos de declaração da requerida MUNDIAL COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA – ME.

É como voto
.”-
(ID nº 248100160)

Logo, não há se falar em contradição.

Por outro lado, com relação ao valor da indenização por dano material, verifica-se erro no julgado, que merece ser sanado.

Isto porque, o valor da condenação deve corresponder ao valor do menor orçamento trazido nos autos.

In
casu
, constata-se que o orçamento de ID nº 209368703 apresentou o valor de R$ 34.468,25 enquanto orçamento de ID nº 209368659, apresentou menor valor de R$ 17.498,96.

Nesse contexto, o valor a ressarcir à parte autora deve corresponder ao menor orçamento apresentado, isto é, R$ 17.498,96, quantia hábil a reparar o dano no veículo.

Ademais, o orçamento emitido por oficina especializada constitui prova idônea para comprovação dos danos materiais sofridos, não sendo necessária a apresentação das notas, tampouco o prévio conserto para fins de pagamento do dano material.

Ante o exposto,
acolho em parte os embargos de declaração, com efeitos infringentes,
para o fim de retificar o acórdão recorrido para que a condenação indenizatória imposta corresponda ao valor do menor orçamento apresentado, qual seja, R$ 17.498,96 (ID nº 209368659), o qual deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data do respectivo orçamento e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

É como voto
.
”
-

(ID n
º
272876850
)

In
casu
, não se verifica qualquer omissão
ou erro material
no v. acordão, mas nítida insatisfação d
a
embargante com o julgamento do recurso de
embargos de declaração
, bem como estampa a intenção de rediscutir a matéria que já foi devidamente debatida e decidida.

Portanto, se a parte embargante não concorda com tal entendimento,
deve
utilizar-se dos meios processuais cabíveis.

Vale lembrar que, ainda que opostos com a finalidade de prequestionamento, os embargos de declaração devem se limitar às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC/15.

Assim, se o aresto embargado foi bem fundamentado e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do acórdão discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado, mormente em vista dos entendimentos jurisprudenciais nele colacionados.

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025